Tribunal: TJSP
Processo: 0001947-46.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Tríplice cumulação de cargos – Professora aposentada que se manteve na ativa – Aprovação em concurso público – Posse negada – Segurança parcialmente concedida para assegurar a posse da impetrante, mediante a observação de que ela deverá optar por apenas duas fontes de pagamento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vedação à

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Tríplice cumulação de cargos – Professora aposentada que se manteve na ativa – Aprovação em concurso público – Posse negada – Segurança parcialmente concedida para assegurar a posse da impetrante, mediante a observação de que ela deverá optar por apenas duas fontes de pagamento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vedação à acumulação tríplice de remunerações, sejam proventos ou vencimentos, ainda que provenientes de fontes pagadoras distintas – Entendimento firmado pelos Tribunais Superiores – Sentença mantida – Recurso não provido, com solução extensiva ao reexame necessário.